Tribunal: TJSP
Processo: 0128045-33.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorregadio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorregadio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais. Ausência de prova. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Sentença parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.